Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDMETRÔ-DF. OMISSÃO DO SINDICATO NO REPASSE DE VERBAS PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAÚDE BRADESCO. ASTREINTES.
1. Decorre do título executivo a obrigação dos Executados de cumprir o comando judicial em concomitância da parte Exequente – na hipótese, do Sindicato – quanto ao repasse do pagamento do seguro saúde em questão. Logo, há nexo de causalidade.
2. Recurso desprovido.Unânime.